Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704895-55.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA EMBARGADO: GABRIELLA LOPES LUSTOSA, MARIANA LOPES LUSTOSA, ESPÓLIO DE GILBERTO LUSTOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal – Ltda. Sicoob Executivo em face da decisão (ID 51062712) que não conheceu da Apelação, em virtude da ausência de regularização processual. A Embargante alega que a r. decisão incorreu em erro material, pois o despacho que a intimou para regularizar a representação processual não foi publicado no Dje, desatendendo o art. 224, §3o, do CPC/15, bem como não foi atendido o requerimento de que a publicação fosse realizada em nome dos advogados Inácio Bento de Loyola Alencastro, OAB/DF 15.083 e Getúlio Humberto Barbosa de Sá, OAB/DF 12.244. Requer que, reconhecido o vício, seja restituído o prazo para apresentar procuração, que afirma estar em anexo. Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões (ID 52163862). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. O erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, o que não se verifica no caso em exame. A Embargante é pessoa jurídica parceira deste eg. TJDFT para expedição eletrônica, conforme se verifica em consulta realizada no site deste Tribunal, disponível em https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/. Nessa hipótese, dispensa-se a publicação dos atos judiciais no órgão oficial, conforme determina o art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006, verbis: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. No mesmo sentido, é a previsão constante no art. 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Portanto, não obstante o pedido de intimação exclusiva em nome dos patronos indicados, a expedição eletrônica do despacho, com a devida ciência da parte Recorrente, é suficiente para apurar o não atendimento ao comando judicial. Confira-se a jurisprudência do eg. TJDFT sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PARCEIRO ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA AR. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal. 2. Se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera pessoal a efetivada por meio do sistema eletrônico. 3. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC/15), a intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pelo artigo 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 de 11/10/2017 deste Tribunal, efetivada no caso em análise, é suficiente para atender à disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC/15. 4. Conquanto o § 2o do artigo 485, parte final, do CPC/15, preveja caber ao autor arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do inciso III do referido dispositivo legal, a condenação em tal verba não se justifica se a parte ré, embora citada, não constituiu advogado nos autos do processo. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1374276, 07013077720178070002, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CABIMENTO. PARTE PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. As intimações por meio eletrônico é a forma mais prática, rápida e econômica de comunicação dos atos processuais. Tanto o é que o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil consagra tal preferência. 2. O Banco de Brasília - BRB é cadastrado nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeitos de recebimento de citações e intimações e, nos termos do artigo 5o, da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, deste Tribunal, "a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei." 3. Agravode Instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1276123, 07151960220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO. NORMATIVO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 11.419/2006. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou os embargos de declaração na qual o agravante alegava nulidade processual por ausência de intimação do advogado após a digitalização dos autos. 2. O advogado da parte autora foi devidamente intimado da digitalização dos autos, não manifestou irresignação e, inclusive, deu andamento ao processo, já no formato eletrônico. 3. A parte autora, no caso a instituição BRB, foi intimada por expedição eletrônica de todos os atos processuais, nos moldes da Lei no 11.419/2006 e da Portaria da Corregedoria Geral 160/2017, não havendo nulidade processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1268996, 07128767620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “(...)Não há que se falar em ausência de intimação válida do patrono, nem necessidade de publicação no órgão oficial, quando a Pessoa Jurídica é cadastrada para recebimento de citações e intimações via eletrônica, teve dirigida a ela expedição eletrônica e há registro de ciência do ato processual no sistema. Inteligência do art. 246, §§ 1o e 2o do CPC, arts. 5 o e 9o da Lei 11.419/06 e art. 5o, §§1o e 2o, da Portaria GC 160/2017”. (Acórdão 1286098, 00227734520158070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que, em outras ocasiões prévias, a intimação da Embargante foi feita via expedição eletrônica, sem que ela apontasse óbices em tais oportunidades. Somente agora, quando a Apelação foi interposta por signatário sem procuração nos autos é que a Recorrente passou a aduzir a necessidade de publicação específica, nos órgãos oficiais, em nome de determinado advogado. Portanto, não há falar em vício na r. decisão. Na verdade, o que pretende a Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator